Tribunal: STF
Processo: ARE 1399109
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 22, p. 8):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE AALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. ART. 4°, d, E ART. 5°, DO DECRETO-LEI N° 1.510/76. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO PELO ART. 58 DA LEI N° 7713/88. DIREITO ADQUIRIDO. NECESSIDADE DE IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES QUANDO REVOGADA A ISENÇÃO.



    1. Reexame necessário e apelações interpostas por UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL e por AMERINO CARVALHO DE OLIVEIRA em face de sentença proferida pelo Juizo da 16' Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo em parte a segurança, para assegurar isenção de imposto de renda sobre ganho de capital decorrente da venda de ações adquiridas até 28/04/1983.



    2. "A jurisprudência do STJ já se firmou no sentido de que a isenção concedida pelo art. 4°, "d", do DL 1.510/1976, pode ser aplicada a alienações ocorridas após a sua revogação pelo art. 58 da Lei n. 7.713/1988, desde que já implementada a condição da isenção antes da revogação. Precedentes: AgRg no REsp 1.243.855/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 7.6.2011; e REsp 1.133.032/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/Acórdão Min. Castro Meira, julgado em14.3.2011.(REsp 1570781/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).



    3. Embora a petição inicial afirme que o impetrante adquiriu 94.139 ações no período de 26/02/1976 a 28/04/1983, da documentação que instrui a inicial é possível observar que o impetrante comprova aquisição mais remota de ações em 26/02/1976 e mais recente em 23/03/1996. E, no documento de fls.23, vê-se que o registro de 94.139 ações consta anotado com referência à aquisição realizada em 22/05/1986, e outras aquisições ocorreram nos anos 1984 e 1985. É cediço que a disciplina da isenção como direito adquirido requer o cumprimento dos requisitos até o advento da lei revogadora. Portanto, até o advento da Lei 7.713, de 22/12/1988, com entrada em vigor em 1701/1989, considerando que em tal data deve contar 5 anos de propriedade da ação, somente as aquisições ocorridas até 1°/01/1984 é que poderiam estar abrangidas pela isenção. O documento de fls. 23 comprova que a última aquisição que pode ser considerada isenta ocorreu em 28/04/1983. Sendo assim, não merece qualquer reparo a sentença recorrida.



    4. Remessa necessária e apelações às quais se nega provimento. ” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação aos artigos 5º, XXXV, LV e LVI, e 93, IX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 33, p. 3):



    “2.5. O RECORRENTE interpõe o presente recurso extraordinário para questionar a parte do acórdão que decidiu que isenção prevista no art. 4°, d), do DL n° 1.510/76 não alcançaria as bonificações adquiridas após 31.12.1983, porque restaram ofendidos os seguintes dispositivos constitucionais:



    a) os arts. 5°, XXXV, LV e 93, IX, da CF/88, ao negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo RECORRENTE para sanar omissões e prequestionar dispositivos legais e constitucionais e b) o art. 5°, XXXVI, da CF/88, que estabelece que a lei não pode prejudicar o direito adquirido.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no tocante à alegação de ofensa ao inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, verifico que Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    Com efeito, o acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 22, p. 6-7):



    “No presente caso, o impetrante utilizou a via do mandado de segurança para que não seja compelido a pagar o imposto de renda incidente sobre o ganho de capital decorrente da alienação das 94.139 ações ordinárias nominativas de CLINICA MEDICA CIRÚRGICA BOTAFOGO S/A, sob o fundamento de que o impetrante possui direito adquirido à isenção prevista no art. 4º, “d”, do DL 1.510/76. As referidas ações teriam sido adquiridas no período de 26/02/1976 a 28/04/1983 e em 01/02/2011 o impetrante teria alienado a totalidade de sua participação societária.



    Embora a petição inicial afirme que o impetrante adquiriu 94.139 ações no período de 26/02/1976 a 28/04/1983, da documentação que instrui a inicial é possível observar que o impetrante comprova aquisição mais remota de ações em 26/02/1976 e mais recente em 23/03/1996 (fls.22/23). E, no documento de fls.23, vê-se que a referência à 94.139 ações consta anotado com referência a aquisição realizada em 22/05/1986, e outras aquisições ocorreram nos anos 1984 e 1985. Portanto, embora o impetrante comprove aquisição de ações e propriedade das mesmas pelo período de 5 anos que antecedeu ao advento da Lei 7713/88, e que, portanto, tais aquisições estariam isentas de tributação quando de sua alienação, por outro lado, não comprova que tal isenção deve recair sobre 94.139. A prova demonstra outro quadro fático.



    Em verdade, o impetrante se equivoca ao requerer isenção sobre 94.139 (desprezando-se os três últimos dígitos), pois tal registro, repetindo, está relacionado à aquisição feita em 1986, e é cediço que a disciplina da isenção como direito adquirido requer o cumprimento dos requisitos até o advento da lei revogadora. . “A jurisprudência do STJ já se firmou no sentido de que a isenção concedida pelo art. 4º, "d", do DL 1.510/1976, pode ser aplicada a alienações ocorridas após a sua revogação pelo art. 58 da Lei n. 7.713/1988, desde que já implementada a condição da isenção antes da revogação. Precedentes: AgRg no REsp 1.243.855/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 7.6.2011; e REsp 1.133.032/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/Acórdão Min. Castro Meira, julgado em 14.3.2011.(REsp 1570781/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). Portanto, até o advento da Lei 7.713, de 22/12/1988, com entrada em vigor em 1º/01/1989, considerando que em tal data deve contar 5 anos de propriedade da ação, somente as aquisições ocorridas até 1º/01/1984 é que poderiam estar abrangidas pela isenção. O documento de fls. 23 comprova que a última aquisição que pode ser considerada isenta ocorreu em 28/04/1983.”



    Nesse contexto, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, quanto ao atendimento dos requisitos para usufruir a isenção em debate, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Seguindo essa orientação, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 1.510/1976 E LEI N. 7.713/1988: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.238.196-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.06.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção. Direito adquirido. Alienação de participação societária. DL nº 1.510/76. Lei nº 7.713/89. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A questão atinente à isenção do IRPF sobre a alienação da participação societária com base na legislação infraconstitucional de regência (Decreto-Lei nº 1.510/76 e Lei nº 7.713/88) tem natureza infraconstitucional. Afronta reflexa ao texto constitucional. 2. Verificar, em concreto, a inexistência dos requisitos e pressupostos necessários ao gozo do incentivo, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.273.926-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 28.10.2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente